Tribunal: STF
Processo: ADI 7238
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Federação Sindical Nacional de Servidores Penitenciários – FENASPEN propõe a presente ação direta a fim de que o Supremo Tribunal Federal declare a inconstitucionalidade do art. 2º da Emenda Constitucional/AL n. 48/2020, que incluiu os §§ 8º e 9º no art. 244 da Constituição Estadual de Alagoas.



    Esta é a atual redação do art. 244 da Constituição Estadual:



    “Art. 244. A segurança pública, dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. 



    (...) 



    § 7º À Polícia Penal, instituição permanente, essencial a segurança pública e a execução penal, com autonomia administrativa, estruturada em carreira única, dirigida por Polícia Penal incumbe a segurança dos estabelecimentos penais. (Redação acrescentada pela Emenda Constitucional nº 48/2020). 



    § 8º O preenchimento do quadro de servidores da Polícia Penal será feito, exclusivamente, por meio de concurso público e por meio da transformação dos cargos isolados, dos cargos de carreira dos atuais Agentes Penitenciários e dos cargos públicos equivalentes. (Redação acrescentada pela Emenda Constitucional nº 48/2020). 



    § 9º São cargos isolados para fins de transformação e aproveitamento na Polícia Penal, os servidores do Estado de Alagoas estabilizados pela Constituição Federal de 1988, que estão lotados e desempenhando atividades de apoio operacional do sistema penitenciário alagoano há pelo menos 15 (quinze) anos continuados e efetivos na data da promulgação desta Emenda. (Redação acrescentada pela Emenda Constitucional nº 48/2020).” 



    A requerente defende ser inconstitucional a transformação de cargos isolados de servidores que esteja lotados ou desempenhando atividade de apoio operacional em policiais penais, porque contraria a norma constitucional do concurso público. Assim, requer, em sede de medida cautelar, a suspensão da norma e, no mérito, a declaração de inconstitucionalidade das expressões “dos cargos isolados” e “dos cargos públicos equivalentes” e do § 9º do art. 244 da Constituição do Estado de Alagoas.



    Embora devidamente intimada, a Assembleia Legislativa não prestou informações.



    O Advogado-Geral da União defendeu o não conhecimento da ação e, no mérito, a procedência parcial (eDOC 16):



    “Direito administrativo. Artigo 244, §§ 8º e 9º, da Constituição do Estado de Alagoas, acrescentados pelo artigo 2º da Emenda Constitucional nº 48/2020, que dispõe sobre a Polícia Penal no âmbito desse ente federado. Alegação de ofensa ao artigo 37, inciso II, da Constituição. Preliminar. Ilegitimidade ativa da requerente. Mérito. O § 8º do artigo 244 da Carta do Estado de Alagoas simplesmente reproduz, em termos idênticos, o comando constitucional federal. Ausência de violação à Lei Maior. Por sua vez, o § 9º do mesmo dispositivo busca transformar em servidores do quadro da Polícia Penal alagoana servidores estabilizados pelo artigo 19, caput, do ADCT, que estejam desempenhando atividades de apoio operacional do sistema penitenciário alagoano há pelo menos quinze anos continuados e efetivos, sem observar, todavia, a natureza das atividades desempenhadas por esses servidores estabilizados ou os requisitos de escolaridade exigidos para o ingresso no cargo de origem. Essa modalidade de provimento, em regra, é lesiva ao princípio do concurso público, excepcionando-se somente o aproveitamento de integrantes de carreira extinta em carreira recém-criada, desde que haja semelhança de atribuições e de requisitos de provimento entre os cargos, o que não se verifica na hipótese. Precedentes. Manifestação pelo não conhecimento da ação direta e, no mérito, pela procedência parcial do pedido.”



    O Procurador-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da ação (eDOC 19):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 244, §§ 8º E 9º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS, INCLUÍDOS PELA EC 48/2020. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. ENTIDADE SINDICAL DE SEGUNDO GRAU. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não detém legitimidade ativa para o ajuizamento de ação direta a entidade que, inserida no sistema sindical, não se qualifique como confederação sindical. 2. O reconhecimento da natureza sindical da entidade, para efeitos do art. 103, IX, da Constituição Federal, não a habilita a instaurar o controle concentrado de constitucionalidade na condição de entidade de classe de âmbito nacional. 



    — Parecer pelo não conhecimento da ação direta.”



    É, em síntese, o relatório. Decido.



    A presente ação não pode ser conhecida, porque falta à requerente legitimidade ativa para a sua propositura.



    O art. 103, IX, da Constituição da República prevê que apenas as confederações sindicais ou as entidades de classe da âmbito nacional detêm legitimidade para a propositura da ação direta e da ação declaratória.



    Ao concretizar o comando constitucional, a jurisprudência desta Corte pacificou o entendimento segundo o qual confederações são apenas as entidades sindicais de terceiro grau, formadas pela junção de ao menos três federações sindicais.



    A entidade autora, no entanto, é uma federação, consoante se extrai da leitura do art. 5º de seu estatuto, que estabelece serem filiados “todos os Sindicatos de Servidores do Sistema Penitenciário do território nacional que estejam juridicamente constituídos e por solicitação de Assembleia Geral solicitem filiação à Fenaspen, de acordo com este Estatuto” (eDOC 8).



    Em casos como esse, a jurisprudência não autoriza o conhecimento da ação, como se depreende da leitura das seguintes ementas:



    “E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ENTIDADE SINDICAL DE SEGUNDO GRAU – INADMISSIBILIDADE – LEGITIMAÇÃO ATIVA PARA A INSTAURAÇÃO DO CONTROLE “IN ABSTRACTO” DE CONSTITUCIONALIDADE QUE SE RECONHECE, ENTRE OS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA SINDICAL BRASILEIRA, APENAS ÀS CONFEDERAÇÕES (ENTIDADES SINDICAIS DE TERCEIRO GRAU) – PRECEDENTES – ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORA, NÃO OBSTANTE O SEU CARÁTER INEQUIVOCAMENTE SINDICAL, LEGITIMAR-SE-IA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DIRETA NA CONDIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL – IMPOSSIBILIDADE – CONDIÇÃO JURÍDICA PRÓPRIA DAS ENTIDADES SINDICAIS QUE LHES CONFERE UMA NATUREZA DISTINTA DAS DEMAIS CATEGORIAS DE ASSOCIAÇÕES DE CLASSE – QUALIDADE JURÍDICA QUE NÃO PODE SER DESCONSIDERADA, MOMENTANEAMENTE, COM O FIM DE VIABILIZAR, POR CONVENIÊNCIA PROCESSUAL, O ACESSO AOS INSTRUMENTOS DE FISCALIZAÇÃO NORMATIVA ABSTRATA PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRECEDENTES – AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO CONTRA ESSA DECISÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – As federações e os sindicatos, mesmo aqueles de âmbito nacional, não dispõem de legitimidade ativa para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – No âmbito da estrutura sindical brasileira, somente as confederações sindicais – que constituem entidades de grau superior – possuem qualidade para agir, em sede de controle normativo abstrato, perante a Suprema Corte (CF, art. 103, IX). Precedentes. – Ao reconhecer legitimação para agir em sede de fiscalização abstrata às confederações sindicais e às entidades de classe de âmbito nacional, a Constituição da República (art. 103, IX) tratou de situações que não são intercambiáveis, não se admitindo, por isso mesmo, para efeito de ativação da jurisdição de controle “in abstracto”, que uma entidade sindical de segundo grau, demitindo-se, momentaneamente, de sua condição sindical, invoque a qualidade de entidade de classe de âmbito nacional. Precedentes.”



    (ADI 6463 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 05/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 16-10-2020 PUBLIC 19-10-2020)



    “E M E N T A: CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE – AÇÃO DIRETA – ILEGITIMIDADE ATIVA DE ENTIDADE SINDICAL DE SEGUNDO GRAU, AINDA QUE DE ÂMBITO NACIONAL – AÇÃO DIRETA DE QUE NÃO SE CONHECE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - As federações sindicais, mesmo aquelas de âmbito nacional, não dispõem de legitimidade ativa para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. - No âmbito da estrutura sindical brasileira, somente a Confederação Sindical – que constitui entidade de grau superior – possui qualidade para agir, em sede de controle normativo abstrato, perante a Suprema Corte (CF, art. 103, IX). Precedentes.”



    (ADI 4656 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 29-08-2014 PUBLIC 01-09-2014)



    Ainda de acordo com a jurisprudência, a ausência de legitimidade para a propositura da ação autoriza o Relator a, monocraticamente, indeferir a petição inicial.



    Com esses fundamentos e com amparo no disposto no art. 4º, caput, da Lei 9.868, de 1999, indefiro a petição inicial.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente